Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704629-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERTANIA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERTÂNIA DA SILVA BATISTA contra decisão (ID 181935502) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, intimou o devedor para apresentar impugnação à execução e limitou a expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV ao teto de 10 salários mínimos. Em suas razões (ID 55659549), alega que: 1) o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 salários mínimos fora proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020; 2) o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF; 3) uma vez declarada constitucional a Lei Distrital, por decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, ela produzirá eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública e afastará qualquer entendimento proferido em controle concentrado por outro Tribunal; 4) compete à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a interpretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importa se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF; 5) as decisões sobre a constitucionalidade das normas proferidas por órgãos inferiores do Poder Judiciário não são definitivas; 6) ainda não houve o trânsito em julgado do julgamento da ADI deste Tribunal; 7) não há vício de iniciativa na Lei Distrital n. 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, trata-se de norma de índole meramente processual; 8) a requisição de pequeno valor não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual; 9) não é lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam expedidas as RPVs para pagamento de valores que não ultrapassem 20 salários mínimos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 55659550). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Quanto à definição de obrigação de pequeno valor, em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.)” Assim, deve-se considerar, para definição de obrigação de pequeno valor, o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020 (ID 160958412 – Pág. 2 – autos originários), data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator